Tribunal: TJDFT
Processo: 0005259-94.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Individualização da pena.

1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.

2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.

3 - O aumento da pena-base em fração pouco superior a 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável – não excessivo -, sobretudo porque, na segunda fase de individualização, aumentou-se a pena em fração inferior a 1/6, deve ser mantido.

4 – Apelação não provida.